Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009390-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 43.470.566/0001-90 (AGRAVANTE), SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 43.470.566/0025-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL, no Tema 1.093, de repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual que envolve mercadoria destinada ao consumidor final, não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio n. 93/2015.

Na ausência da lei complementar disciplinadora, aprovada a modulação do resultado para que a decisão produza efeitos, a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando os efeitos da modulação às ações que estiverem em curso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda., contra a decisão, na qual foi desprovido o Agravo de Instrumento, por ela manejado (id. 140618470).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a decisão proferida no RE n. 1.287.019 – Tema n. 1093 – foi publicada no dia 03/03/2021, e a ação, por ela manejada, foi protocolada no dia 01/03/2021. Logo, a tese fixada pelo STF deve ser aplicada ao caso.

Defende, dessa feita, o afastamento da cobrança da exação, que incide nas operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS, situados neste e em ouros Estados da Federação, até que seja editada a lei complementar que regule a matéria.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Agravo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 110253566).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda., contra a decisão, pela qual desprovi o Agravo de Instrumento, por ela manejado.

Ao examinar o Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante, assim consignei:

(...)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, conjuntamente, a ADI n. 5459/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, com repercussão geral – Tema n. 1.093 –, decidiu julgar procedente o pedido, formulado na ADI, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona, do Convênio ICMS n. 93/2015, do CONFAZ. E, no RE, proveu-o, para assentar a invalidade da cobrança, em operação interestadual, envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, em razão de a matéria ser reservada à lei complementar.

A tese de repercussão geral fixada no RE n. 1.287.019/DF foi a seguinte:

A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

O Plenário do STF, por maioria, modulou os efeitos, para que, nos 02 (dois) processos, a decisão produza efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento.

A Suprema Corte tem entendimento de que a decisão de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo produz efeito a partir da publicação da ata da sessão de julgamento. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pelo qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da atoa de sessão de julgamento. Precedentes.

2.

(...). ADI 9038125-67.2015.1.00.0000 DF, Relatora Mina. Carmem Lúcia, julgada em 13/04/2021, publicada em 27/04/2021).

A decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, foi publicada no Diário da Justiça do dia 03/03/2021. Logo, é evidente a partir desta data passou a produzir efeitos.

Dessa forma, em vista de a impetração da ação de base ter ocorrido
no mesmo dia da publicação da decisão do STF
(03/03/2021), é certo que a modulação procedida pela Suprema Corte aplica-se ao feito de origem, já que não estava em curso quando a decisão passou a produzir efeitos.

Frise-se que o
decisum
do STF, desde o dia 03/03/2021, produz efeitos e deve ser observado nos casos ocorridos a partir daquele momento.

Ademais, impõe anotar que os §§ 3
o
e 4
o
do artigo 4
o
da Lei n. 11.419/2009 disciplinam o prazo para a interposição de recurso, considerando como data da publicação do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do Diário da Justiça Eletrônico. Não se refere, portanto, aos efeitos da decisão.

Não há desconsiderar que a ressalva feita pelo STF
buscou evitar, a toda evidência, a insegurança jurídica, diante daqueles processos em que já havia sido proferida decisões acerca da matéria, o que, como visto, não é o caso da Agravante.

Desse modo, a decisão recorrida está em consonância com a tese assentada, pelo STF, no Tema 1.093, de repercussão geral.

Em que pese à alegação da Agravante, entendo que o Recurso deve ser desprovido, porque, embora a
decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF, e no Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, tenha sido publicada no Diário da Justiça do dia 03/03/2021, o
decisum
foi proferido em 24/02/2021.

Dessa forma, a decisão já era de conhecimento da Agravante, desde aquela data. Logo, a modulação a que a Suprema Corte procedeu aplica-se ao feito de origem, já que a ação declaratória não estava em curso quando da prolação da decisão.

Assim, malgrado os fundamentos recursais, a decisão combatida, além de encontrar esteio no sobredito julgamento, está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual. Confira-se
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL – INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – IMPETRAÇÃO NA MESMA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM DO STF – MODULAÇÃO APLICÁVEL AO CASO – DESPROVIMENTO.

A impetração da ação mandamental, no mesmo dia da publicação da decisão do STF, implica reconhecer que não se trata de “ação em curso”, pois o decisum era de conhecimento da parte desde a data da sua prolação. (N.U 1007521-64.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADA – DECISÕES DO STF PROFERIDAS NA ADI N. 5469 MC/DF E RE N. 1287019/DF (TEMA 1093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, a decisão do Supremo Tribunal Federal para o caso em análise somente produzirá efeitos a partir do exercício do 2022. (N.U 1009753-49.2021.8.11.0000, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pela empresa Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022